Tribunal: TJDFT
Processo: 0731536-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731536-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAM SILVA DE ALMEIDA, SWK SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA, EDUARDO ARAUJO DIAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WILLIAM SILVA DE ALMEIDA, SWK SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA e EDUARDO ARAUJO DIAS contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora de imóvel, nos autos do processo de execução n. 0713147-87.2017.8.07.0001, ajuizado por BANCO DO BRASIL S/A. A parte agravante alega, em síntese, que o bem penhorado é o único imóvel de sua propriedade. Aduz que este imóvel está alugado no momento e a renda obtida com a locação é revertida para sua subsistência e de sua família, razão por que é impenhorável. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para desconstituir a penhora e, no mérito, a reforma da decisão agravada para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a penhora recaiu sobre o único imóvel de sua propriedade, situado na Avenida Flamboyant, Lote 24, Torre A, Apartamento 2008, Águas Claras/DF, que se caracteriza como bem de família e, portanto, impenhorável. Com efeito, considera-se bem de família, protegido pela impenhorabilidade, o único imóvel que se destina à moradia permanente do casal ou da entidade familiar, na forma dos artigos 1o e 5o da Lei n. 8.009/1990: “Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.” “Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.” Nos termos do enunciado da Súmula n. 486 do Superior Tribunal de Justiça: "É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família”. No caso em tela, em primeira análise, os documentos juntados aos autos de origem (IDs 127571260/5) demonstram que o bem objeto da penhora é o único imóvel de propriedade do primeiro agravante, bem como encontra-se locado a terceiro, enquanto o primeiro agravante reside com sua família em outro imóvel alugado por ele. Portanto, o quadro fático apresentado até o momento permite presumir que a renda auferida com a locação de seu imóvel é revertida para a sua moradia, mediante pagamento do aluguel do imóvel onde reside. Desse modo, neste momento processual, os elementos de prova evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. Além disso, o perigo da demora consiste na iminente continuidade dos atos executivos em relação ao imóvel penhorado, o que poderia gerar dano de difícil reparação ao agravante. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT acerca do tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme dispõem os artigos 1o e 5o da Lei 8.009/1990, o imóvel destinado à moradia do casal ou da entidade familiar é considerado bem de família e, por conseguinte, impenhorável. 2. Ademais, "é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família" (Súmula 486 do Superior Tribunal de Justiça). 3. Comprovada a impenhorabilidade do imóvel por se enquadrar como bem de família, a desconstituição da penhora é medida necessária. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1398379, 07346919520218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 21/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. CARACTERIZAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. IMÓVEL ALUGADO. RENDA REVERTIDA PARA O SUSTENTO DE FAMÍLIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. 1. Nos termos do Enunciado no 486 da Súmula do STJ, é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família. 2. Goza de presunção relativa de veracidade, até prova em contrário, a alegação do devedor no sentido de que a renda que aufere do aluguel do imóvel objeto de constrição é revertida para o seu sustento, cabendo ao credor provar o oposto. 3. Agravo não provido. (Acórdão 1354609, 07033378620208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no PJe: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator